Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-87.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012812-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLENE FATIMA DE SOUZA - CPF: 395.852.981-04 (APELANTE), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018.2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GISLENE FATIMA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
”

(Proc. nº 1012812-87.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito decorrente da inspeção apontada na fatura com vencimento em 30.01.2019, no valor de R$ 1.285,99, mas deixou de condenar a Concessionária em indenização por danos morais por considerar o ocorrido como mero dissabor. A sentença condenou as partes, diante da sucumbência reciproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98 § 2º do CPC (cf. Id. n.
150738201)

A apelante defende a existência de ato ilícito praticado pela Concessionária capaz de ensejar a sua condenação em indenização por danos morais, já que esta não comprovou a legalidade na suspensão do serviço de energia em sua unidade consumidora, “pelo contrário assume que houve a suspensão indevida”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja a Concessionária condenada em indenização por danos morais (cf. Id. n.
150738202)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
150738205
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
GISLENE FÁTIMA DE SOUZA
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, todas as partes devidamente qualificadas nos autos.

In casu
, relata a empresa autora que houve cobrança excessiva na fatura de energia com vencimento para 30/01/2019, dada a existência de uma cobrança à título de
“RECUPERAÇÃO DE CONSUMO”
no valor de R$ 1.285,99 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Assevera que tal ato tem por base suposta inspeção na qual foi lavrado um termo de ocorrência de irregularidade, comumente denominado TOI, cujo documento tem inúmeros vícios em seu procedimento.

Nesse contexto, requer, liminarmente, que a requerida suspenda a cobrança da fatura questionada e, via de consequência, que se abstenha de efetuar o corte de fornecimento de energia da unidade consumidora, bem como que seja proibida de inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas à dívida aqui discutida até decisão final da lide, sob pena de multa. No mérito, pugna a inexigibilidade da fatura, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis).

Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência, id. 31554604.

Citada a requerida, a mesma apresentou contestação (id. 62816491), arguindo regularidade das cobranças efetuadas e o faturamento foi realizado por anotação de leitura, em razão da variação de consumo. Aduziu que foi realizada uma inspeção e não foi detectado nenhuma irregularidade que pudesse comprometer o faturamento.

Réplica id. 88655345.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relato. Fundamento e Decido.

O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas especificadas.

Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação.

Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o em atendimento jurisprudencial é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade da fatura no valor de R$ 1.285,99 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), vencida em 30/01/2019 e na realização do TOI n. 697208.

Sendo relação típica de consumo incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas

técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando

provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma Civil em vigor estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por outro viés, mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Pois bem. Destaca-se, que a cobrança questionada pelo requerente na exordial originaram-se do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 697208, em face de alegação de constatação de irregularidades na unidade consumidora do autor.

Em situações de recuperação de receita (dita de consumo) deve a concessionária proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso I e § 2º ou § 3º do mencionado dispositivo,
in verbis:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – [...]

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012);

IV – [...] e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa, de no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) Recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do
TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º. O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondiciona-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.” (grifo nosso)

É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 734799 que não foi apresentados nos autos, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório.

Nesse sentido,
“Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).

A omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela requerida na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, merece guarida a pretensão do requerente em ver
declarado inexigível os débitos decorrentes da inspeção
e apontados na fatura no valor de R$ 1.285,99 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), vencida em 30/01/2019, referentes a consumo recuperado durante o período de 08 meses - de 04/2018 a 11/2018.

No que tange ao pedido de dano moral não entendo ser cabível, tratando-se de mero aborrecimento, vez que não houve suspensão do serviço e nem a inscrição nos órgão de proteção ao crédito.

Entendo que o conjunto probatório aponta para meros dissabores do requerido, os quais não se revelam suficientes à configuração do dano moral. Deve o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano.

A propósito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98):

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]”.

Logo, inexistindo nos autos prova acerca da efetiva ofensa à integridade psíquica do autor, não há falar em dano moral passível de indenização.

Nesse sentido,

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A autora pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação ordinária. Ausência de autorização do titular da conta para a cobrança de serviços na fatura de energia elétrica. Declaração de desconstituição e inexistência do débito. Danos morais inocorrentes. Simples cobrança indevida de valor na fatura mensal da titular da conta. Mero aborrecimento e dissabor. Ausência de ilícito civil. Inexistência de prova dos danos concretos, das situações excepcionais ensejadoras de danos morais indenizáveis. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005549126, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015).

“(...)A situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 4. Ainda, apesar de ter feito menção à pretensão resistida, esta não foi comprovada. A simples alegação de que tentou solucionar o problema na via administrativa, sem êxito, também não serve para fundamentar a condenação por dano moral, pois não demonstrada. Meros dissabores evidenciados. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005607064, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015).

Destarte, entendo restar evidenciada a ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos. Ausente, em contrapartida, violação aos direitos personalíssimos da parte, posto que simples transtornos advindos da própria relação de consumo, entre estas estabelecida.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inaugurais, para declarar
inexigível os débitos decorrentes da inspeção
e apontados na fatura no valor de R$ 1.285,99 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), vencida em 30/01/2019.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A insurgência é basicamente contra a não condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que apesar da sentença ter reconhecido a ilegalidade da cobrança ao constatar que a Concessionária não realizou os procedimentos necessários para a cobrança da fatura de recuperação de consumo, deixou de condenar a empresa/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter considerado o ato como mero dissabor.

O art. 77 da
Resolução nº 414/2010
da ANEEL diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelada ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)” - (grifei).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Portanto, havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, nos termos analisados pela sentença.

A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que a autora foi forçada a ingressar na via judicial.

Além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida indevidamente dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial sob pena de supressão desse serviço, o consumidor é tomado por sensações de angústia, impotência, frustação e o abalo emocional, que são muito mais vívidas em comparação à exigência de pagamento uma dívida ordinária qualquer, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o linde do simples aborrecimento para caracterizar dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo a indenização em R$ 1.000,00, montante que enxergo como justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023